Tribunal: TCU
Processo: 040.513/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Habilitação e concessão de diversos benefícios assistenciais e previdenciários, cujas irregularidades se prendem à habilitação e concessão de benefícios de amparo social ao idoso (LOAS espécie 88) e de auxílio-doença (espécie 31), sem a devida formalização dos processos concessórios, fora das atividades atribuídas às servidoras, com inserção indevida de dados no Sistema de Administração de Benefício por Incapacidade - SABI, empréstimo e uso indevido de senha, dentre outras irregularidades, nas Agências da Previdência Social da Av. Brasil e Penha Circular - Gerência Executiva Rio de Janeiro, apurados nos PADs 35301.007050/2008-73, 35301.004004/2009-01, e 35301.002232/2010-72. (no da TCE no sistema: 1471/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1489/2024-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em excluir a responsabilidade do Sr. Marcos Morsoletto e determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 040.513/2023-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Olga Helena Monteiro de Moraes (XXX.684.677-XX) ; Tania Maria da Rocha Vilela Morsoletto (XXX.367.047-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual do Inss - Rio de Janeiro/RJ - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.